Tribunal: STF
Processo: RE 1480021
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA PROFESSOR. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    V – O acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.039.644-RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.